Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA. PRÓ-LABORE. SÓCIO. NÃO. ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CONTRATUAL. EFETIVO PAGAMENTO ANTERIOR. PROVA. AUSÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos em sede de ação de cobrança de pró-labore ajuizada por ex-sócio.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de provas suficientes que atestem a existência e a exigibilidade do débito objeto da demanda.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida.

4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

5. Ausentes provas nos autos quanto ao efetivo pagamento anterior dos valores objeto de cobrança, situação que fundamenta o pleito autoral, deve ser mantida a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.